Tribunal: STJ
Processo: 0036010-07.2017.8.13.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975653 - MG (2025/0237840-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: GERALDO MENDES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
REQUISITOS DE
SÚMULA 7/STJ.
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
de agravo em recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação
específica dos óbices aplicados na decisão de inadmissibilidade, em especial a
incidência da Súmula 7/STJ.
2. A parte agravante alegou que o agravo em recurso especial demonstrou, por
meio de cotejo analítico, que o conhecimento do recurso dispensaria o
revolvimento probatório, requerendo a reconsideração da decisão ou a
submissão ao órgão colegiado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental preenche
os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à impugnação específica
e suficiente dos fundamentos da decisão agravada, em observância ao princípio
da dialeticidade.
III. Razões de decidir
4. O conhecimento do agravo pressupõe a impugnação específica e suficiente
de todos os fundamentos da decisão agravada, conforme o princípio da
dialeticidade. A ausência dessa impugnação inviabiliza o juízo de
admissibilidade do recurso.
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial baseou-se na incidência da
que veda o reexame de provas. A parte agravante não
Súmula 7/STJ,
demonstrou, de forma técnica e analítica, que a pretensão recursal demandava
apenas a revaloração jurídica dos fatos já delineados no acórdão recorrido.
6. A jurisprudência do STJ exige que, para afastar a incidência da
a parte demonstre, com base nas premissas fáticas do acórdão
Súmula 7/STJ,
recorrido, que a questão é exclusivamente de direito, o que não foi observado
no caso concreto.
7. A ausência de impugnação específica atrai a incidência da
e
Súmula 182/STJ
do
III, do CPC, aplicável ao processo penal por força do
o do CPP.
art. 932,
art. 3
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA52059912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:25:25
Publicação no DJEN/CNJ de 11/11/2025. Código de Controle do Documento: 7371037a-07b9-461f-b14d-746b7a5518f6

Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar, de forma específica e
suficiente, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, sob pena de
incidência da Súmula 182/STJ.
2. Para afastar a incidência da
é necessário demonstrar, com
Súmula 7/STJ,
base nas premissas fáticas do acórdão recorrido, que a questão é exclusivamente
de direito, não bastando alegações genéricas.
CPC,
III; CPP,
o; Súmulas 7 e 182
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 3
/STJ.
STJ, AgRg no
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2183499/MG,
Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 20/03/2025; STJ,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp 2548204/RN,
julgado em
STJ, AgRg no
Rel. Min. Jesuíno
05/08/2025;
AREsp 2400759/SP,
Rissato, Sexta Turma, julgado em 05/03/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52059912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:25:25
Publicação no DJEN/CNJ de 11/11/2025. Código de Controle do Documento: 7371037a-07b9-461f-b14d-746b7a5518f6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2975653 - MG (2025/0237840-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: GERALDO MENDES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
REQUISITOS DE
SÚMULA 7/STJ.
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
de agravo em recurso especial, sob o fundamento de ausência de impugnação
específica dos óbices aplicados na decisão de inadmissibilidade, em especial a
incidência da Súmula 7/STJ.
2. A parte agravante alegou que o agravo em recurso especial demonstrou, por
meio de cotejo analítico, que o conhecimento do recurso dispensaria o
revolvimento probatório, requerendo a reconsideração da decisão ou a
submissão ao órgão colegiado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental preenche
os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à impugnação específica
e suficiente dos fundamentos da decisão agravada, em observância ao princípio
da dialeticidade.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA52060111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:41
Código de Controle do Documento: cd6a5123-03ef-44b6-b2d4-708c8b50b3de

4. O conhecimento do agravo pressupõe a impugnação específica e suficiente
de todos os fundamentos da decisão agravada, conforme o princípio da
dialeticidade. A ausência dessa impugnação inviabiliza o juízo de
admissibilidade do recurso.
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial baseou-se na incidência da
que veda o reexame de provas. A parte agravante não
Súmula 7/STJ,
demonstrou, de forma técnica e analítica, que a pretensão recursal demandava
apenas a revaloração jurídica dos fatos já delineados no acórdão recorrido.
6. A jurisprudência do STJ exige que, para afastar a incidência da
a parte demonstre, com base nas premissas fáticas do acórdão
Súmula 7/STJ,
recorrido, que a questão é exclusivamente de direito, o que não foi observado
no caso concreto.
7. A ausência de impugnação específica atrai a incidência da
e
Súmula 182/STJ
do
III, do CPC, aplicável ao processo penal por força do
o do CPP.
art. 932,
art. 3
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O agravo em recurso especial deve impugnar, de forma específica e
suficiente, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, sob pena de
incidência da Súmula 182/STJ.
2. Para afastar a incidência da
é necessário demonstrar, com
Súmula 7/STJ,
base nas premissas fáticas do acórdão recorrido, que a questão é exclusivamente
de direito, não bastando alegações genéricas.
CPC,
III; CPP,
o; Súmulas 7 e 182
Dispositivos relevantes citados:
art. 932,
art. 3
/STJ.
STJ, AgRg no
Rel.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2183499/MG,
Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, julgado em 20/03/2025; STJ,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp 2548204/RN,
julgado em
STJ, AgRg no
Rel. Min. Jesuíno
05/08/2025;
AREsp 2400759/SP,
Rissato, Sexta Turma, julgado em 05/03/2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52060111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:41
Código de Controle do Documento: cd6a5123-03ef-44b6-b2d4-708c8b50b3de

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo

em recurso especial.
Em suas razões, a parte agravante alega que inexiste
o óbice contido na Súmula n. 7 do STJ, porquanto o agravo esclareceu, por meio do cotejo
entre as teses recursais e os fundamentos do acórdão recorrido, que o conhecimento da
insurgência dispensaria o revolvimento probatório.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao
crivo do órgão colegiado, a fim de que seja provido.
É o relatório.
VOTO
O conhecimento do agravo pressupõe o integral cumprimento do ônus da
impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem. Conforme o princípio da dialeticidade, se o agravante não refuta, de maneira
pontual e suficiente, cada um dos óbices aplicados, o agravo não supera seu próprio juízo
de admissibilidade, o que impede a análise do recurso especial.
No caso concreto, o agravante não observou tal requisito processual.
A decisão de inadmissibilidade fundamentou-se na vedação ao reexame de
provas, conforme a
(fls. 1.748-1.750). A argumentação do agravo,
Súmula n. 7/STJ
contudo, falhou em infirmar adequadamente a aplicação do referido óbice.
Para afastar o impedimento da
seria imperativo que o
Súmula n. 7/STJ,
recorrente, por meio de um cotejo analítico, demonstrasse que a sua pretensão recursal não
demanda a reavaliação do substrato fático-probatório, mas apenas a revaloração jurídica
dos fatos já soberanamente delineados no acórdão recorrido. A ausência dessa
demonstração técnica, limitando-se a alegações genéricas, torna a impugnação ineficaz e
mantém hígido o fundamento da decisão agravada.
A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao exigir, para o afastamento da
Súmula n. 7, que a parte demonstre, com base nas premissas fáticas do próprio acórdão,
que a questão é puramente de direito, não bastando a mera assertiva de que não se pretende
o reexame de provas (AgRg no
Rel. Ministro Carlos Cini
AREsp 2183499/MG,
Marchionatti, Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, julgado em 20/03/2025,
DJEN de
.
26/03/2025)
Sob a mesma perspectiva:

Documento eletrônico VDA52060111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:41
Código de Controle do Documento: cd6a5123-03ef-44b6-b2d4-708c8b50b3de

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS
SÚMULA N. 182/STJ.
CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
o, INCISO II, DA
ART. 2
FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS. DOLO DE
LEI N. 8.137/1990.
APROPRIAÇÃO NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
1. Da análise das razões do agravo interposto (e-STJ fls. 1168/1183), se extrai
que a parte agravante deixou de infirmar, de forma específica e
pormenorizada, a incidência de óbice ventilado pela Corte de origem para
inadmitir o recurso especial, no caso, a
(e-STJ fls. 1140/1157).
Súmula n. 7/STJ
2. Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, "para que
se considere adequadamente impugnada a
o agravo precisa
Súmula 7/STJ,
empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses
recursais, mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro
fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na alegação
genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas" (AgRg no
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
AREsp n. 2.060.997/SC,
em
DJe
.
2/8/2022,
10/8/2022)
3. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados na
decisão agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso especial) atrai a
incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior. (
Rel.
AREsp 2548204/RN,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05/08/2025,
DJEN de 22/08/2025)

Dessa forma, conclui-se que o agravo não preenche os requisitos de
admissibilidade. A parte recorrente não impugnou, de forma específica e dialética, todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Incide, portanto, a Súmula n. 182 do STJ, bem como a regra do
do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal por força do
art. 932, inciso III,
o do Código de Processo Penal.
art. 3
Sobre a matéria:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. ÓBICE
DA SÚMULA N. 7 DO STJ NÃO INFIRMADO PELO AGRAVANTE.
DECISÃO MANTIDA.
1. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, obsta o conhecimento
do agravo, nos termos do art. 932, III, do
par
CPC/2015; art. 253,
ágrafo único,
I, do RISTJ; e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
2. "O momento processual adequado para a impugnação completa dos termos
da decisão de inadmissibilidade é o agravo em recurso especial, e não o
agravo regimental oposto contra a decisão que aplicou o mencionado óbice
Documento eletrônico VDA52060111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:41
Código de Controle do Documento: cd6a5123-03ef-44b6-b2d4-708c8b50b3de

sumular" (AgRg no
relator Ministro Antônio Saldanha
REsp n. 1.991.029/PR,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
18/9/2023,
20/9/2023)
3 . Agravo regimental improvido. (AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 2400759/SP,
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado
em
DJe de
05/03/2024,
11/03/2024)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52060111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 05/11/2025 17:24:41
Código de Controle do Documento: cd6a5123-03ef-44b6-b2d4-708c8b50b3de

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0237840-6
AREsp 2.975.653 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00360100720178130003 10000230646333005 360100720178130003
EM MESA
JULGADO: 04/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: GERALDO MENDES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: GERALDO MENDES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5426055518184344580<5@
2025/0237840-6 - AREsp 2975653 Petição : 2025/0089510-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52040038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 04/11/2025 21:34:39
Código de Controle do Documento: 99508177-39FD-41DD-B3FD-D0BEE1354676